Tribunal: TJMT
Processo: 1017262-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017262-02.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[3ª VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA/MT (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT (SUSCITADO), 1 Vara Civel da Comarca de Alta Floresta (SUSCITADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.372.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1017262-02.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART.55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA.

Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

que, por entender existir conexão com ação de nº 1002313-20.2017.8.11.0007,

declinou da competência para analisar a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito

nº 1003352-52.2017.8.11.0007,
proposta por MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

Em síntese, alega o suscitante que embora as ações possuam as mesmas partes e consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de débitos, as demandas versam sobre contratos diversos, sendo o Processo nº 1002355-69.2017.8.11.0007 - contrato nº 802920098 e 1003352-52.2017.8.11.0007 -

contrato nº 593862155.

Assevera que, tratando-se de contratos distintos, não há conexão e risco de decisões contraditórias ou conflitantes, uma vez que cada relação deverá ser analisada separadamente.

Ao final, suscitou o conflito negativo de competência (ID 23690451 - Págs. 26/28).

Devidamente intimado, o juízo suscitado prestou as informações (ID 24547499).

A douta Procuradora de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Nuame Denise Rocha Muller, opina pelo acolhimento do conflito (ID 26228469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Ressai dos autos que a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1003352-52.2017.8.11.0007 para o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, ocorreu em razão da suposta conexão deste feito com a ação º 1002355-69.2017.8.11.0007, que possui as mesmas partes e pedidos semelhantes, tendo em vista que nesta demanda a parte autora também visa a declaração de inexistência de débito.

Contudo, o caso em exame não se amolda à previsão do artigo 55,
caput
, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

Isto porque, a despeito da identidade de partes, não são comuns os pedidos das ações, pois pretendem a anulação de contratos distintos.

Como esclareceu o juízo suscitante, no processo nº 1002355-69.2017.8.11.0007, a parte autora se insurge quanto ao contrato nº 802920098, enquanto

que no processo nº 1003352-52.2017.8.11.0007, o contrato objeto da ação é o de nº 593862155.

Neste particular, insta salientar que cada caso deverá ser analisado pelo magistrado individualmente, a fim de ser averiguado se foram observadas as formalidades necessárias para a celebração dos instrumentos contratuais. Assim, nada impede que a autora obtenha êxito em uma demanda e seja sucumbente na outra, uma vez que os contratos foram firmados em momentos distintos e com representantes diferentes do requerido.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART.55 DO CPC/15. 1. Nos termos do artigo 55 do NCPC, reputam-se conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada. 2. Em se tratando de fatos distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas, não há o que se falar em conexão, uma vez que cada ação declaratória possui como objeto dívida independente oriunda de contratos diferentes. 3. Conflito acolhido e declarada a competência do juízo suscitado.

(TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.19.124514-1/000, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 05/12/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO PRETÉRITA. INOBSTANTE A IDENTIDADE DE PARTES, APRESENTAM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. Embora ambas as ações tenham identidade de partes, seus objetos são distintos, pois os débitos que a parte autora busca desconstituir são oriundos de contratos diversos. Causa de pedir que não é comum entre si, o que afasta o reconhecimento da conexão, pois inexiste qualquer risco de haver decisões conflitantes. Exegese do art. 55 do Código de Processo Civil. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.(Conflito de competência, Nº 70082038803, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 07-08-2019)

Portanto, inexiste conexão que exija a reunião dos feitos, ainda que haja identidade de partes e da natureza das ações.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e declaro competente o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1003352-52.2017.8.11.0007.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020